Tribunal: TJMT
Processo: 0001996-47.2011.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001996-47.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADD AGRO INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.108.770/0001-00 (APELANTE), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), OLAVO ALVES - CPF: 186.236.460-53 (APELANTE), CLAUDIO MATIAS PANIZZA - CPF: 055.796.279-04 (APELADO), MIGUEL VIANA REGINATO - CPF: 702.596.821-87 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO - CPF: 015.073.901-06 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), AMAURI SILVA TORRES - CPF: 614.738.479-15 (ADVOGADO), FERNANDA CAROLINA SCHLOGEL DE FREITAS - CPF: 055.082.499-58 (ADVOGADO), ROLAND DOS SANTOS OMENA - CPF: 088.256.174-02 (ADVOGADO), THIAGO MENOSSI TORRES - CPF: 397.504.108-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÕES DO APELO. INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA QUE É DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. ART. 206, §5º, I, CC. SUCUMBÊNCIA. DÍVIDA PRESCRITA ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA CONTRA O CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A matéria suscitada na exceção de pré-executividade em questão, em especial a prescrição, acolhida na sentença, é matéria de ordem pública, de modo que não há prazo para sua suscitação, podendo ser levantada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que falar, portanto, em intempestividade.

2- Pretensão executiva calcada em contrato de compra e venda de fertilizante, sendo, assim, “
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”,
sujeita ao prazo quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, CC.

3- Tendo a execução sido movida com base em dívida prescrita, foi a parte exequente quem deu causa ao seu ajuizamento e deve arcar com a sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001996-47.2011.8.11.0040

APELANTES: ADD AGRO INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA e outros

APELADO: CLAUDIO MATIAS PANIZZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ADD AGRO INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA e outros
contra sentença proferida em Ação de Execução de Titulo Extrajudicial nº 0001996-47.2011.8.11.0040, código 83040 - 2ª Vara Cível de Sorriso
/MT, em que se acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição (id. 247608731).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“O Executado alegou em sua defesa que somente a partir do bloqueio on-line efetivado em suas contas bancárias/correntes ocorrida na data de 28/06/2019, é que tomou conhecimento de que havia uma execução em face do mesmo. Ocorre Nobres Julgadores, que o Executado, ora Apelado só apresentou a Exceção de Pré-Executividade na data de 26/07/2019, ou seja, depois de 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS após a efetivação da penhora de valores na conta bancária do executado ocorrida no dia 28/06/2019, sendo que o mesmo já havia assinado procuração com poderes específico para estes autos para sua advogada na data de 08/07/2019, o que comprova que o mesmo já tinha conhecimento do objeto da execução, bem antes do protocolo da exceção de pré-executividade, o que prova ser intempestiva a defesa do executado”.

Diz que,
“na data de 16/09/2011 foi realizado averbação da ação de execução no imóvel rural de matrícula n° 11825, AV. 16/11.825, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT, o qual é de propriedade do Executado, conforme documento de Id. 83130545 – Pag. 39/47, porém, o mesmo quedou-se inerte. Tal comportamento do Executado evidencia a utilização deste instituto processual como meio de retardar o processo executivo, o que não pode ser admitido”.

Argumenta que
“A jurisprudência e a doutrina são enfáticas ao afirmar que a exceção de pré-executividade deve ser manejada de forma tempestiva para questionar matérias de ordem pública, cuja apreciação não demande dilação probatória e que não é cabível após a efetivação de penhora”.

Aduz que
“no presente caso, se funda em inadimplemento contratual e não meramente em dívida líquida e certa. Portanto, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto para as ações que tratam de inadimplementos contratuais, conforme disposto no artigo 205 do Código Civil, o qual estipula um prazo prescricional de dez anos”.

Fala que
“o prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, é aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual, como é o caso presente, em que o Executado não cumpriu com a entrega de 190 toneladas de adubo aos Apelantes”.

Afirma que
“quando não há disposição específica quanto ao prazo prescricional em contratos dessa natureza, aplica-se a regra geral de dez anos prevista no artigo 205 do Código Civil”.

Elucida que
“Em situações onde a parte demandante demonstra ter agido de boa-fé, cumprindo rigorosamente as formalidades legais e contratuais, a condenação em honorários não se mostra justa, especialmente quando a matéria em questão envolve complexidades intrínsecas à execução de contratos de natureza particular”.

Pede o provimento do recurso para se reconhecer a intempestividade da exceção de pré-executividade ou o reconhecimento da prescrição decenal (id. 247608748).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 247609155).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ADD AGRO INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA e outros
contra sentença proferida em Ação de Execução de Titulo Extrajudicial nº 0001996-47.2011.8.11.0040, código 83040 - 2ª Vara Cível de Sorriso
/MT, em que se acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição (id. 247608731).

A parte apelante suscita, primeiramente, que a exceção de pré-executividade seria intempestiva, pois teria sido protocolada 20 dias úteis após a penhora.

A exceção de pré-executividade não tem prazo legal, pois não tem previsão legal, e é usada para se alegar matérias conhecíveis de ofício pelo juiz da causa, sendo indispensável que não seja necessária dilação probatória.

A matéria suscitada na exceção de pré-executividade em questão, em especial a prescrição, acolhida na sentença, é matéria de ordem pública, de modo que não há prazo para sua suscitação, podendo ser levantada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que falar, portanto, em intempestividade:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SEGUNDA EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVO ARGUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DA MATÉRIA. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. I - O recorrente em seu agravo de instrumento interposto afirmou que a execução deveria ter sido extinta diante da ocorrência de prescrição intercorrente. O Tribunal a quo, afirmou que teria ocorrido a preclusão consumativa, uma vez se tratar de uma segunda exceção. II -
A exceção de pré-executividade que traz em seu bojo, questão de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, sendo possível a apresentação de nova exceção com objeto diverso da primeira.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.248.572/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023 e AgInt no AREsp n. 1.268.464/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 19/6/2020. III - Verificando-se a possibilidade de análise de uma segunda exceção de pré-executividade com objeto diverso, e sendo a questão de ordem pública, se faz necessária a análise da hipótese pelo Tribunal a quo, assim, não ocorrendo a referida análise se se apresenta reconhecida a omissão, com violação ao art. 1022 do CPC. IV - Agravo interno provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que se analise a questão da prescrição intercorrente.”
(AgInt no AREsp n. 2.251.851/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Em razão da execução fiscal ser lastreada em certidão de dívida ativa, é ônus da parte executada afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo. 2. É possível a instrução de agravo de instrumento interposto contra decisão de acolhimento de exceção de pré-executividade com as peças que a Fazenda entender pertinentes à sua pretensão, não havendo falar em supressão de instância, na medida em que, tendo presunção de veracidade a CDA, não está obrigada a instruir a ação executiva com os outros documentos, ao tempo em que o meio de defesa apresentado pela executada não comporta dilação probatória.
3. A prescrição é matéria de ordem pública, de modo que não há proibição no ordenamento jurídico para que o tribunal de apelação analise documentos não apreciados pelo magistrado de primeiro grau
.
4. Conhecimento do recurso obstado pela Súmula 282 do STF, quanto à tese de prescrição intercorrente. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.816.238/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 24/10/2019.).

Portanto, não importa ao caso se a exceção foi suscitada 20 dias após a penhora, mas sim o conteúdo do levantado em juízo. Sendo questão de ordem pública, não há preclusão na suscitação, mesmo que em apelação, quiçá ainda em primeiro grau. Por mera petição, a questão ainda assim deveria ser apreciada, de modo que escorreita a sentença neste ponto.

Quanto ao prazo prescricional, na sentença foi reconhecido o prazo quinquenal, enquanto que os apelantes entendem ser a prescrição decenal.

A despeito do entendimento apontado pela parte apelante, observa-se que sua pretensão executiva é calcada em contrato de compra e venda de fertilizante (id. 247608710), sendo, assim, “
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”,
sujeita ao prazo quinquenal:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...)”

Assim, o prazo é o quinquenal, e não decenal.

Neste sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
COMPRA E VENDA DE SOJA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PRAZO PRESCRICIONAL
– VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 784, III E 206, §5º, inciso I, AMBOS DO CPC –
PRAZO QUINQUENAL
- CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'. (Precedente do STJ no AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP). Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.”
(N.U 1007200-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MULTA MORATÓRIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE
COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL RURAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – REJEITADA – MÉRITO – MULTA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE – ADITAMENTO DA INICIAL – POSSIBILIDADE – PROLAÇÃO DE DESPACHO SANEADOR QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OBRIGAÇÃO COM PRAZO PREVIAMENTE ESTIPULADO – TEORIA DA ACTIO NATA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO RESPECTIVO PRAZO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA
– DECISÃO REFORMADA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do art. 329 do CPC, o aditamento da inicial pode acontecer livremente até o momento da citação do réu, razão pela qual não há falar em ilegitimidade ativa do exequente. Em se tratando de obrigação de fazer, diante da não outorga da escritura de compra e venda de bem imóvel, com prazo estipulado para o seu cumprimento, o prazo prescricional inicia-se a partir do vencimento do respectivo prazo e não do vencimento da última parcela do contrato, pois, pela teoria da actio nata, a pretensão – e o prazo prescricional – surge com a efetiva lesão ao bem juridicamente tutelado. Prescrição da pretensão executiva reconhecida.”
(N.U 1000995-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 04/05/2023).

Acerca dos honorários, deve ser mantida a sentença que condenou os exequentes em pagamento, pois alicerçaram sua execução em pretensão prescrita, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

Diferente seria se fosse caso de prescrição intercorrente, mas o é, e sim execução prescrita ANTES da propositura da ação, de sorte que deve a parte exequente arcar com a sucumbência.

Neste sentido:

“EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DÍVIDA
PRESCRITA
ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO
. EMBARGOS ACOLHIDOS. RESPONSABILIDADE DO FISCO PELA COBRANÇA TARDIA DE VERBA JÁ INEXIGÍVEL.
SUCUMBÊNCIA
DO CREDOR.
RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS NA RESPOSTA DO EXEQUENTE E CANCELAMENTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 90 , § 4.º , DO CPC . DESCABIMENTO DO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DE RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS DEVIDOS À METADE DO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85 , § 3.º , I , DO CPC . APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSC, Apelação n. 5003773-72.2021.8.24.0006 , do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jorge Luiz de Borba , Primeira Câmara de Direito Público, j. 07-03-2023).

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA UNIÃO. - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, independentemente de haver ou não litígio entre as partes. (Precedentes) - No caso dos autos, trata-se de cobrança de PIS do ano de 1996. Às fls. 82/114, foi apresentada exceção de pré-executividade, na qual a executada arguiu que se operou a prescrição dos créditos fiscais. Posteriormente, o feito foi extinto com resolução de mérito, ante o reconhecimento de prescrição. Dessa forma, vê-se que foi
a exequente quem deu causa à propositura da demanda, porquanto executou dívida prescrita, motivo pelo qual, aplicado o princípio da causalidade, deve ser condenada ao pagamento da verba honorária
- Considerados o valor executado (R$ 2.727,74), o trabalho realizado e a natureza da causa, bem como o disposto no artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a União deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), pois propicia remuneração adequada e justa ao profissional -Apelação provida em parte
.” (TRF-3 - Ap: 0004032-73.2001.4.03.6182 Ap - APELAÇÃO CÍVEL -, Data de Julgamento: 21/02/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/04/2018).

Tendo a execução sido movida com base em dívida prescrita, foi a parte exequente quem deu causa ao seu ajuizamento e deve arcar com a sucumbência.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024